Tribunal: TJSP
Processo: 1020831-41.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Alegação de negativação indevida – Documentos acostados pela apelada que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Recurso não provido *